Tribunal: TJSP
Processo: 2049733-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Bens móveis – Compra e venda – Execução por título extrajudicial – Demanda de empresa vendedora em face de empresa compradora – Decisão que determinou o prosseguimento da execução e a expedição do mandado de penhora - Recurso da executada - Argumento de que deve ser determinada a imediata avaliação dos bens, reconhecido o depósito infiel e condenada a exequente às penas por litigância de

Ementa:
Bens móveis – Compra e venda – Execução por título extrajudicial – Demanda de empresa vendedora em face de empresa compradora – Decisão que determinou o prosseguimento da execução e a expedição do mandado de penhora - Recurso da executada - Argumento de que deve ser determinada a imediata avaliação dos bens, reconhecido o depósito infiel e condenada a exequente às penas por litigância de má-fé - Não conhecimento - Pleitos que ainda não foram expressamente avaliados pelo Juízo da causa - Questões que não pode ser analisadas por este relator, sob pena de supressão de grau de jurisdição.

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752511
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2049733-03.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CHB
LOCAÇÕES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, é agravado BMC HYUNDAI S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049733-03.2020.8.26.0000 -Voto no
2
41.655
Agravo de instrumento no 2049733-03.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Juízo de origem: 36a Vara Central Cível
Ação Cível no 1033074-29.2017.8.26.0100
Agravante: CHB Locações Serviços e Comércio Ltda.
Agravada: BMC Hyundai S/A
r
EMENTA: Bens móveis Compra e venda Execução por título
extrajudicial
Demanda de empresa vendedora em face de
empresa compradora Decisão que determinou o prosseguimento
da execução e a expedição do mandado de penhora - Recurso da
executada - Argumento de que deve ser determinada a imediata
avaliação dos bens, reconhecido o depósito infiel e condenada a
exequente às penas por litigância de má-fé - Não conhecimento -
Pleitos que ainda não foram expressamente avaliados pelo Juízo
da causa - Questões que não pode ser analisadas por este relator,
sob pena de supressão de grau de jurisdição.
Recurso não conhecido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo de instrumento interposto em razão da r.
decisão copiada às fls. 354, proferida nos autos da ação de rescisão
contratual, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por “BMC
Hyundai S/A” em face de "CHB Locações, Serviços e Comércio Ltda.",
que determinou o prosseguimento da execução e a expedição do mandado
de penhora.
Aduziu a empresa executada, em síntese, que os bens foram
penhorados em perfeito estado de uso e conservação, que ainda não foram
avaliados, mas que estão sendo indevidamente utilizados pela exequente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049733-03.2020.8.26.0000 -Voto no
3
evidenciada sua má-fé.
Requereu a concessão de efeito suspensivo ativo e, ao final,
a reforma da decisão recorrida a fim de determinar a imediata avaliação
dos bens, reconhecer o depósito infiel e condenar a exequente às penas por
litigância de má-fé.
Recebido no efeito devolutivo.
Contraminuta às fls. 389/399.
É o relatório.
O recurso não está em termos de ser conhecido.
Verifica-se que a empresa executada pleiteou, na petição de
fls. 242/252, que fosse realizada imediata avaliação dos bens penhorados,
bem como reconhecido a exequente como depositária infiel, com
manifestação da exequente em sequência aduzindo que a parte executada
visava tumultuar o processo, com pedido de adjudicação dos bens,
avaliados por ela em R$ 1.427.792,97.
Ressalta-se que, previamente, o anterior depositário
renunciou ao cargo por não mais possuir substabelecimento (fls. 213/214),
com indicação de um novo pela exequente (fls. 224).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049733-03.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Consignou o Magistrado da causa, em sua decisão: “defiro
a substituição do depositário pelo sr. FELIPE SICA SOARES
CAVALIERI para os seguintes bens: 1. Escavadeira, Hyundai, HL 210,
série HHIHN606LB000F519; 2. Escavadeira, Hyundai, HL, série
HHKH61400002060; 3. Pá Carregadeira, Hyundai, HL 757-7A, série
HHKHLD07CC0000792;
4.
Saveiro,
Placa:
ETA-4726;
Cavalo
mecânico, Volvo, PLACA: CHB-1075; 5. Caminhão, Scania, PLACA:
CHB-9191; Prancha, PLACA: FCB-0713; Peneira, Marca Terex 863,
série: TRX863HSTDGD67198; 6. Saveiro, 2013, EZM-7694. Ressalto
que permanecerá o Sr. Rodrigo C. Lise, como fiel depositário da
Escavadeira Hyundai, HL 480, série: HHKHZB11CC000143, conforme
petição de fls. 189/190. Defiro a expedição do mandado de penhora,
conforme requerido a parte exequente, mediante o recolhimento da
diligência do oficial de justiça. Por fim, diga a executada a respeito dos
valores de avaliação e documentos apresentados pela parte exequente a
fim de que sejam adjudicados. Após tudo regularizado, tornem conclusos
para decisão sobre a adjudicação.”
Opostos embargos de declaração pela executada/agravante,
ao argumento de que houve omissão na decisão, foram rejeitados (fls.
357/363).
Portanto, ante à cronologia dos fatos narrados, não tendo o
Juízo de piso analisado em sua decisão os pedidos aduzidos pela parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049733-03.2020.8.26.0000 -Voto no
5
executada no que toca à necessidade de avaliação dos bens penhorados,
do alegado depósito infiel e litigância de má-fé, não pode este relator sobre
questões que ainda não foram objeto de decisão em primeira instância, sob
pena de supressão de grau de jurisdição.
Ressalta-se que a decisão agravada determinou à executada
que se manifestasse acerca dos valores apontados pela exequente,
conforme avaliação por ela realizada.
Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica